Tribunal: TJSP
Processo: 1059181-03.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Apelação cível – SESI – Legitimidade para arrecadação e fiscalização – Contribuição, nos termos do artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei Federal no 9.403/46 – Firmado instrumento entre as partes – Termo de Cooperação Técnica e Financeira – Secretaria da Receita Federal reconhece a legitimidade da SESI para promover demanda relativas as contribuições que lhe são devidas – Solução de Consulta no

Ementa:
Apelação cível – SESI – Legitimidade para arrecadação e fiscalização – Contribuição, nos termos do artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei Federal no 9.403/46 – Firmado instrumento entre as partes – Termo de Cooperação Técnica e Financeira – Secretaria da Receita Federal reconhece a legitimidade da SESI para promover demanda relativas as contribuições que lhe são devidas – Solução de Consulta no 65/2008 – Cobrança das contribuições conforme estabelecido pelo instrumento assinado pelas partes – Requerida que não se desincumbiu do ônus probatório – Ausência de provas acerca dos lançamentos indevidos – Consectários legais devidos – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido